Tribunal: TJDFT
Processo: 0735011-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735011-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA LUCIA PAES DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VANIA LUCIA PAES DO NASCIMENTO em face do DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Cumprimento de Sentença (n. 0711409-37.2022.8.07.0018), determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 21 por este Tribunal de Justiça. Contudo, observa-se que houve o julgamento do referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Acórdão 1905562, 0723785-75.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no PJe: 03/10/2024) Assim, intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do interesse processual no prosseguimento do presente feito, diante de eventual perda do objeto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2024 08:34:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador